Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente o pedido formulado na ação de exigir contas ajuizada por ALZIRO RAIMUNDO PEREIRA. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 47970658): “Trata-se de ação de exigir contas proposta por ALZIRO RAIMUNDO PEREIRA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. A parte autora visa compelir o requerido a prestar de contas referente ao financiamento para aquisição de veículo Chevrolet Trailblazer, placa OUM-0G10, tendo o bem sido apreendido e vendido a terceiro sem a prestação de contas por parte da instituição financeira e sem a efetiva restituição do saldo credor da autora. Desse modo, pleiteia: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a condenação do réu a exibir as referidas contas; c) após a prestação, caso o valor da venda seja superior ao valor atualizado do débito, seja condenado o réu ao pagamento da diferença; d) subsidiariamente, a declaração de quitação do contrato de financiamento. O réu apresentou contestação, alegando, em preliminar, inépcia da petição inicial com fundamentação de alegações genéricas. Ainda em preliminar, defendeu a ausência de interesse de agir. No mérito, apresentou os documentos relativos à venda do bem e o valor da dívida pendente. Ao final, requereu a improcedência do pleito autoral. Réplica juntada nos IDs 152848720s. Oportunizada a especificação de provas, as partes pleitearam o julgamento antecipado. É o relatório. ” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 47970658 - Pág. 2): “Ante o exposto, considero válidas as contas trazidas e condeno a ré ao pagamento da quantia de R$48.640,19, que deverá ser atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data de venda do automóvel (19/11/2021). Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, arcará o requerido com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). ” BANCO ITAUCARD S.A apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 47973312). Em suas razões recursais, suscitou ausência do interesse de agir, por impossibilidade de prestação de contas em contrato de mútuo, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.293.558). Considerando boas as contas apresentadas, o magistrado o teria condenado ao “pagamento do valor da subtração entre venda e saldo devedor referendado para 17/09/2021, alegando que não teria sido apresentada nenhuma despesa adicional”, quando o certo seria apurar o valor do saldo devedor na data da venda. No mais, alegou que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, descabível o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, considerando o efeito suspensivo automático da apelação (ope legis), nada há a prover a respeito da pretensão formulada. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204